Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700555-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA PEREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 8.979/2024 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 57827191), datado de 1/4/2024, cujo teor informa a autorização para realização da consulta em Radioterapia para o dia 9/4/2024 às 14h, no Hospital de Base do Distrito Federal, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se a consulta, de fato, já foi realizada; igualmente, intime-se o Distrito Federal para que dê cumprimento ao determinado na decisão monocrática de ID 57135557 quanto ao fornecimento da consulta em Oncologia Clínica. Brasília, 23 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora